Tribunal: STF
Processo: RE 1277472
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO PIAUÍ. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA – GAB. AMEAÇA DE EXCLUSÃO. CONTAGEM DO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994, 15/1994 E 23/1999 E DECRETO 9.105/1994 DO ESTADO DO PIAUÍ. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO PIAUÍ. AMEAÇA DE EXCLUSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA DOS SERVIDORES ASSOCIADOS. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. CONTAGEM DO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO DO REVOGADO ART. 56, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/94. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DOS EFEITOS FINANCEIROS. NOVA INTERPRETAÇÃO DA LEI. REDUÇÃO VENCIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV). SEGURANÇA PREVENTIVA CONCEDIDA. 
    1. Analisando o mérito da presente lide, impõe-se verificar a procedência ou não do pedido exordial no sentido de impedir que seja descontada da remuneração dos militares associados a ‘Gratificação Incorporada – GAB’, afastando-se a interpretação dada pelas autoridades nominadas coatoras ao dispositivo legal que assegura tal direito aos substituídos.
    2. Segundo sustentam as autoridades coatoras, bem como o Ente Público Estadual, a interpretação do disposto no art. 56 da Lei Complementar Estadual nº 13/94 é no sentido de que o termo inicial para a contagem do período de efetivo exercício do cargo ou função gratificada, seria a data em que passou a viger a citada legislação, qual seja, janeiro/1994, não podendo retroagir. Sem razão as partes impetradas.
    3. Conforme se pode observar da leitura do disposto no citado art. 56, da Lei Complementar Estadual nº 13/94, é inconteste que a contagem do período necessário para a percepção da Gratificação susomencionada deve levar em consideração como termo inicial não apenas a data da vigência da legislação que rege a matéria, mas, também, o período anterior a citada lei, conforme se infere dos termos ‘se tiver exercido’ ou ‘que tiver exercido’, constantes, respectivamente, no § 2º do art. 56 da LCE nº 13/94 e no art. 1º do Decreto Estadual nº 9.105/94.
    4. Na verdade, o que não se admite, até mesmo por força de expressa previsão legal, é a aplicação retroativa dos efeitos financeiros decorrentes da aplicação do disposto no art. 56, da Lei Complementar nº 13/94, conforme se pode observar no art. 7º, do Decreto nº 9.105/94.
    5. No caso em espécie, inexistem indícios de que a Administração Pública ameaçara instituir novo regime jurídico de composição dos vencimentos dos servidores públicos estaduais militares. Na verdade, pretendem as autoridades impetradas, mediante nova interpretação, extirpar a parcela remuneratória dos vencimentos dos servidores substituídos, em cristalino desacordo com o princípio da irredutibilidade vencimental (art. 37, XV, da Carta Magna).
    6. Enfim, objetivando a associação impetrante impedir a prática de ato reputado coator consistente no desconto ou redução do valor dos vencimentos dos servidores militares da ativa, com a promoção, específica, da exclusão da parcela remuneratória denominada ‘Gratificação Incorporada – GAB’, restando identificada a ofensa iminente ao direito dos substituídos, entendo que deve ser concedida a segurança preventiva.
    7. Segurança preventiva concedida.” (Doc. 2, p. 70-71)
    Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 2, p. 107-113).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, incisos XXXVI e LXIX, e 40, § 2º, da Constituição da República (Doc. 3, p. 8-26).
    A parte recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso diante da incidência da Súmula 279 do STF e, no mérito, pelo desprovimento pelo apelo extremo (Doc. 3, p. 48-61).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 3, p. 63-64).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso extraordinário não merece prosperar.
    In casu, para divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Complementares 13/1994, 15/1994 e 23/1999 e Decreto 9.105/1994 do Estado do Piauí) e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 13/1994. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485 DO CPC/1973. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.141.524-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/10/2018)
    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
    (…)
    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente